Tribunal: TJMT
Processo: 1005929-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1008202-71.2022.8.11.0041, ajuizada por MARIANO JUNIOR FERRAZ, representado por BENEDITA DIAS DAS NEVES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante custeie integralmente o tratamento médico especialista, em favor do autor, ora agravado.
Para tanto, aduz a agravante que os pressupostos da tutela de urgência deferida pelo Juízo singular não foram suficientemente demonstrados, notadamente o requisito da probabilidade do direito, em razão de o agravado ter optado pelo tratamento requestado em clínica da rede particular, em detrimento da rede credenciada e dos serviços prestados pela própria operadora de plano de saúde.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e urgência da medida, consubstanciados na patologia do agravado e na necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico, apresentado no id no 79089338.
Pelo que se extrai do referido laudo médico, o agravado sofreu acidente automobilístico e, em razão disso, ficou tetraplégico, tendo sido solicitada a realização de fisioterapia neurológica especializada em sessões diárias de pelo menos 2 (duas) horas.
Ocorre que, o pedido manejado pelo profissional médico foi indeferido, na forma e no tempo indicados, tendo sido informado pela Agravante, que a frequência do tratamento seria decida pelo profissional Fisioterapeuta responsável (id no 79089337).
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa da operadora de plano de saúde colocará em risco a saúde do agravado, mormente pelo fato de a agravante se opor à solicitação de tratamento manejada por médico especializado, o qual, se presume ser o mais recomendável ao paciente.
Assim, a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.